Tribunal: TCU
Processo: 037.800/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. "Quintos". Atualização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidores do Senado Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento na Constituição Federal, art. 71, inciso III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, em: 9.1. considerar ilegais e negar registro aos atos de aposentadoria dos srs. Alex Pereira de Andrade, Analy Cerqueira de Castro Medeiros, Leonardo Cortes Almeida, Maria Goret de Lima Freitas Pereira e Maria de Fátima Silva; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Senado Federal que: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados no prazo de quinze dias e faça juntar os comprovantes de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. faça cessar, no prazo de quinze dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.3. adote as providências pertinentes no sentido de corrigir os "quintos" incorporados à remuneração dos interessados, de molde a excluir reajustes que não decorram de revisão geral de remuneração do funcionalismo federal, desde a edição da Lei 9.527/1997, para as parcelas até então incorporadas.